Tribunal: TJMT
Processo: 1020941-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020941-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (AGRAVANTE), ERILDU DA SILVA - CPF: 487.241.491-87 (AGRAVADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI No 1020941-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

AGRAVADA: ERILDU DA SILVA

Terceira interessada:

JN VEICULOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZATÓRIA
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO OCULTO – ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR – PRAZO DECADENCIAL 90 DIAS – TERMO INICIAL – AJUIZAMENTO DO FEITO DENTRO DO PRAZO PREVISTO – GARANTIA CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do disposto no art. 26, II e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, cuidando-se de vício oculto em bem durável, o prazo decadencial para a reclamação, de 90 (noventa) dias, tem início no momento em que evidenciado o vício.

Não se tendo datas exatas a serem declaradas como termo
a quo
do prazo decadencial, e considerando o curto período até a interposição da ação, não há como considerar que caducou o direito de reclamação do produto adquirido.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo decadencial do CDC somente tem curso a partir do momento em que se encerrar a garantia contratual.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
em face da decisão saneadora proferida na
Ação de Rescisão Contratual c.c Indenizatória n. 1002826-80.2020.8.11.0007
ajuizada por
ERILDU DA SILVA,
que afastou a prejudicial de mérito de decadência do direito do autor.

Em suma, sustenta a agravante que o agravado alega que adquiriu o veículo objeto da lide em 30/11/2019, junto com a corré e, após 02 dias, o veículo apresentou vício de fabricação (sistema multimídia), ou seja, identificou o suposto vício de fabricação em 02/12/2019; posteriormente ao reparo do sistema multimídia, aduz que apresentou vício na lataria e pintura, supostamente identificado em 13/01/2020, ou seja, 40 (quarenta) dias após o recebimento do veículo.

Destaca que a demanda fora proposta em 26/06/2020, ou seja, 207 (duzentos e sete dias) após o primeiro vício e 165 (cento e sessenta e cinco dias) após o segundo vício, assim, resta evidente que houve violação ao prazo decadencial (90 dias), desrespeitando o prazo legal estabelecido no art. 26 do CDC, caducando o direito de recebimento do valor gasto com a aquisição do mesmo, assim como danos morais e materiais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente recurso de agravo de instrumento fora recebido em seu natural efeito (ID. 181677674).

Informações constantes do ID. 182530673.

Sem contraminuta – ID no 183115190.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (ID. 182530673):

“Trata-se de ação de rescisão contratual c/c com indenização por danos morais ajuizada em 26/06/2020 por ERILDU DA SILVA em face da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e JN VEÍCULOS LTDA, na qual alega o Autor ser proprietário do veículo fabricado pela Ford Motor Company Brasil Ltda, qual seja, ECOSPORT SE AT 1.5, cor BRANCA, ano/modelo 2019/2020, adquirido em 30.11.2019 pelo valor de R$ 73.690,00 (setenta e três mil, seiscentos e noventa reais), e que 2 (dois) dias após a aquisição do veículo, este apresentou diversos vícios.

Em 22/09/2020 foi recebida a inicial, determinado a citação da JN Veículos Ltda e designado audiência de conciliação. Realizada audiência de conciliação, esta retornou infrutífera, conforme ID67074807.

Contestação da JN Veículos Ltda (CONCESSIONÁRIA), alegando sua ilegitimidade passiva; carência da ação e, no mérito, total improcedência da inicial, sendo impugnada a contestação em ID. 45355514.

Após, deferida a inclusão da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA no polo passivo da presente demanda e determinada sua citação, bem como, designada nova audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, conforme termo juntado em id. 67074807.

Contestada a ação pela requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, tempestivamente, apresentada sua contestação, alegando preliminarmente a ausência de interesse processual; inépcia da inicial; inexistência da pretensão resistida; decadência; e no mérito, requereu a improcedência de todos os pedidos, eis que não condizem com a realidade dos fatos. A impugnação à contestação da ré FORD em ID. 69374113.

Intimadas as partes para especificarem provas a produzir, a requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA manifestou pela prova pericial de engenharia mecânica (ID. 77910267) e a requerida JN VEÍCULOS LTDA manifestou pelo saneamento do feito, não possuindo provas a produzir (ID. 78899501).

O processo foi saneado em id. 116873418, oportunidade na qual o juízo entendeu pela
rejeição das preliminares
e designou perícia técnica.

A requerida (id. 118767478) FORD embargou a decisão saneadora alegando omissão quanto ocorrência da decadência,
sendo os embargos rejeitados
[...].”

Pois bem.

Nos termos do disposto no art. 26, II e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, cuidando-se de vício oculto em bem durável, o prazo decadencial para a reclamação, de 90 (noventa) dias, tem início no momento em que evidenciado o vício.

Pela leitura dos fatos expostos pelas partes, supostamente houve 2 (dois) vícios identificados, o primeiro em
02/12/2019
– quanto ao sistema multimídia, e o segundo em
13/01/2020
–

quanto à lataria e pintura, onde o veículo ficou em posse da agravante por cerca de 40 dias, ou seja, até meados de 23/02/2020.

Assim, se considerarmos o prazo decadencial de 90 dias, teríamos o prazo até 23/05/2020, enquanto a ação fora proposta em 26/06/2020.

Contudo, como bem salientado nas informações prestadas:

“Anote-se que a negociação entre as partes ocorreu em 2019, sendo que conforme relatado pela parte autora, as tratativas de resolução junto à concessionária se iniciaram após a verificação do primeiro vício, oportunidade na qual o veículo foi encaminhado ao conserto e mesmo com os reparos realizados continuou a apresentar defeitos, razão pela qual em 26/06/2020.

Por fim, impende relatar que o processo encontra-se aguardando a realização de perícia, para que seja possível a verificação dos supostos vícios apontados e das respectivas datas que o veículo começou a apresentar os defeitos, bem como que o feito encontra-se na fase de produção de provas, as quais serão analisadas em sede de sentença.”

Assim, não se tendo datas exatas a serem declaradas como termo “a quo” do prazo decadencial, e considerando o curto período até a interposição da ação,
não há como considerar que caducou o direito de reclamação do produto adquirido
.

Nesse sentido:

“COMPRA E VENDA. Veículo. Vício oculto. Relação de consumo caracterizada. Agravante, a despeito de ser pessoa física, negociou o veículo como comerciante e, portanto, é fornecedor à luz do art. 3o, "caput" do CDC. Decadência não configurada quanto ao direito de reclamar pelo vício do produto e requerer a redibição do contrato de compra e venda. Pretensão submetida a prazo decadencial, nos termos do art. 26, II, § 3o do CDC. Pretensão de indenização por danos morais se submete a prazo prescricional, não decadencial, por se tratar de prejuízos "extra rem". Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJ-SP - AI: 22200209120238260000 São Paulo, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 02/10/2023, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

“ AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE COM RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 445 DO CC. IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE. ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DO FENÔMENO. NÍTIDA RELAÇÃO DE CONSUMO. [...] PREVALÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO CDC. RECLAMAÇÃO EFETUADA NO PROCON SOBRE OS VÍCIOS DO VEÍCULO EM TEMPO RAZOÁVEL, A QUAL OBSTA O PRAZO DECADENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, § 2o, INCISO I, DO CDC. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. RECORRENTE VENCEDORA, SEM CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.”

(TJ-SP - RI: 00031212320228260533 Santa Bárbara D Oeste, Relator: Fabio D'Urso, Data de Julgamento: 31/08/2023, 1a Turma Civel, Criminal e Fazenda, Data de Publicação: 31/08/2023)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA. VÍCIO OCULTO NO MOTOR DE VEÍCULO USADO. CDC. PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECLAMAÇÃO QUE COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FOI EVIDENCIADO O DEFEITO (ART. 26, § 3.o, CDC). [...] CONSTATAÇÃO DE VÍCIO OCULTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA LEGAL (ART. 26, II, CDC). DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI No 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00012865820218160033 Pinhais 0001286-58.2021.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 27/06/2022, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/06/2022)

Outrossim, o prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto, também de acordo com o artigo 26 do CDC, não corre durante período de
garantia contratual
.

A garantia legal (art. 26 do CDC) é obrigatória, enquanto a contratual é oferecida pelo fabricante como um atrativo ao consumidor.

Não pode esta, por conseguinte, ser suprimida pela primeira, até porque, não guardam nenhuma incompatibilidade. Ao contrário, a garantia contratual estende a legal.

Por isso, o termo inicial do prazo decadencial do CDC somente tem curso a partir do momento em que se encerrar a garantia contratual.

Esse entendimento foi firmado pelo STJ, cuja
ementa
transcrevo:

“CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DISTINÇÃO. DIREITO DE RECLAMAR. PRAZOS. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DEFEITO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. GARANTIA LEGAL E PRAZO DE RECLAMAÇÃO. DISTINÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DE RECLAMAÇÃO ATINENTES À GARANTIA LEGAL.- No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação.- Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros.- O CDC apresenta duas regras distintas para regular o direito de reclamar, conforme se trate de vício de adequação ou defeito de segurança. Na primeira hipótese, os prazos para reclamação são decadenciais, nos termos do art. 26 do CDC, sendo de 30 (trinta) dias para produto ou serviço não durável e de 90 (noventa) dias para produto ou serviço durável. A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço vem regulada no art. 27 do CDC, prescrevendo em 05 (cinco) anos.- A garantia legal é obrigatória, dela não podendo se esquivar o fornecedor. Paralelamente a ela, porém, pode o fornecedor oferecer uma garantia contratual, alargando o prazo ou o alcance da garantia legal.- A lei não fixa expressamente um prazo de garantia legal. O que há é prazo para reclamar contra o descumprimento dessa garantia, o qual, em se tratando de vício de adequação, está previsto no art. 26 do CDC, sendo de 90 (noventa) ou 30 (trinta) dias, conforme seja produto ou serviço durável ou não.- Diferentemente do que ocorre com a garantia legal contra vícios de adequação, cujos prazos de reclamação estão contidos no art. 26 do CDC, a lei não estabelece prazo de reclamação para a garantia contratual. Nessas condições, uma interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia.
Recurso
especial conhecido e provido.” (STJ, REsp 967.623/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 29/06/2009)

Assim, em que pese não haja,
in casu,
o termo final da garantia, verifica-se tratar-se da aquisição de um veículo 0 km, cuja garantia contratual mínima é de cerca de 01 ano.

Deste modo, não há que se falar em perda do direito ou do direito de ação por conta do decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 26, II do CDC, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023